Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR DOUGLAS GUARINO DE FELICE CONTRA RUY NOGUEIRA NETTO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OFENSA À HONRA. MENSAGENS EM WHATSAPP. DIVULGAÇÃO À IMPRENSA. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais. 1.1. O autor alega ter recebido mensagens injuriosas e caluniosas via WhatsApp, enviadas pelo réu e posteriormente divulgadas por este a profissionais da imprensa. 1.2. O Juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por reconhecer o ato ilícito e a ofensa à honra objetiva. 1.3. O apelante alega cerceamento de defesa e inexistência de nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) a conduta do réu ao divulgar mensagens ofensivas extrapolou os limites da liberdade de expressão; e (iii) o valor da indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e possui o dever de indeferir diligências inúteis quando o acervo documental é suficiente para o seu convencimento (CPC, arts. 370 e 371). Precedente Turmário: “[...] 3. O indeferimento da produção de provas foi devidamente fundamentado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos. Aplicação do Princípio do Livre Convencimento Motivado. 4. O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos disponíveis permitem adequada formação do convencimento do julgador. [...] 1. O indeferimento fundamentado de provas consideradas impertinentes ou desnecessárias pelo magistrado não configura cerceamento de defesa. [...].” (0773674-47.2023.8.07.0016, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/2/2026).
4. A prova oral é prescindível quando a autoria e a materialidade das ofensas são incontroversas.
5. A liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta e encontra limite na proteção à honra e à imagem das pessoas (CF, arts. 5o, IV e 220). Outro Precedente Turmário: “[...] 4. Certo é que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da honra e da imagem das pessoas naturais e jurídicas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220). 5. Na aparente tensão entre valores de igual grandeza constitucional (proteção à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação x garantia individual da tutela da imagem e/ou honra) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ). [...].” (0721011-04.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2025.).
6. O envio deliberado de mensagens com imputações criminosas a jornalistas caracteriza abuso de direito e violação à honra profissional do ofendido.
7. A condenação criminal do ofensor pelos mesmos fatos reforça a ilicitude da conduta na esfera cível. Aliás, o requerido foi condenado, na esfera criminal, a uma pena de 1 ano, 9 meses e 18 dias multa, como incurso nas iras dos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.
8. O dano moral está configurado pela publicidade dada às ofensas e pelo impacto negativo na reputação profissional do autor.
9. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes. Precedente deste Tribunal: “[...] 7. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A repercussão midiática, a construção equivocada da narrativa dos acontecimentos e do grau de culpa, o prejuízo à vida funcional, o afastamento das atividades cotidianas e tratamento psicológico configuram ofensas aos direitos de personalidade. Violação a dois direitos da personalidade: direito à honra e direito à integridade psíquica. 8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional. Manutenção do valor compensatório (R$ 15.000,00). [...].” (0715661-32.2025.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 5/11/2025.).
10. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos permitem a formação do convencimento do julgador. 2. A divulgação deliberada de mensagens ofensivas e imputações criminosas inverídicas a terceiros extrapola a liberdade de expressão e gera dever de indenizar.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CF, arts. 5o, IV e X, 220; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CP, art. 138; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0773674-47.2023.8.07.0016, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/2/2026; TJDFT, 0726884-16.2024.8.07.0001, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 19/2/2026; TJDFT, 0757253-11.2025.8.07.0016, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, DJE: 10/2/2026; TJDFT, 0721011-04.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2025; TJDFT, 0715661-32.2025.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 5/11/2025.